Tribunal: TJES
Processo: 5029608-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029608-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SUZANA MARIA BAIOCO SARCINELLI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5029608-81.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDA: SUZANA MARIA BAIOCO SARCINELLI; AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CREDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ.
DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDA EM DOBRO.
DANO MORAL DEVIDO
. Q
UANTUM ARBITRADO MANTIDO
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7933239. Contrarrazões apresentadas pela recorrida Suzana Maria Baioco, id. 7933247, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7933239), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7933236), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a.
DECLARAR
a inexistência de débito referente
a compra realizada com o cartão final
8272
, no dia 08/12/2022, no valor total de R$2.902,44 (dois mil novecentos e dois reais e quarenta e quatro centavos)
, lançada sob a rubrica
AZUL COMPANHIA RIO DE JANEIRO
. b.
CONDENAR o
BANCO DO BRASIL S/A, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A, solidariamente, a pagar a SUZANA MARIA BAIOCO SARCINELLI, o valor de: · R$ 5.804,88 (cinco mil oitocentos e quatro reais e oitenta e oito centavos
)
a título de danos materiais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso (súmula 43, STJ), e juros de mora a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); e · R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.

”

Trata-se de ação em que a autora sustenta, em síntese,
que possui cartão de crédito junto ao banco Requerido, e que no dia 08/12/2022 foi lançada compra sob a rubrica “AZUL COMPANHIA”, em seis parcelas de R$ 483,74, totalizando o valor de R$ 2.902,44, a qual desconhece. Afirma que à época do lançamento da compra estava recém operada o que a impossibilitava de conferir detidamente a fatura do cartão de crédito e apesar das tentativas de solucionar a questão junto as Requeridas não obteve sucesso. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro do valor pago e danos morais.

O recorrente, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença alegando, em síntese, que as transações não foram realizadas fora do perfil do consumidor e que foram realizadas com uso de senha de uso pessoal e intransferível, inexistência na falha na prestação de seu serviço e culpa exclusiva da autora ou de terceiro ( fortuito externo), não havendo em que se falar em nulidade da contratação, sustenta ainda a impossibilidade de restituição, bem como inexistência de reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do quantum arbitrado a título de dano moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem, i
nicialmente, insta consignar que se encontra preclusa a discussão acerca da legalidade da cobrança indevida no cartão do autor, vez que não é objeto do recurso, devendo perquirir-se apenas se a restiuição deve ser em dobro, o quantum arbitrado a título de reparaçãop moral, bem como da aplicação, ou não, da taxa de juros pretendida pelo recorrente.

Sendo assim, entendo pela manutenção da r. sentença de primeiro grau, tendo em vista que não há prova apta a desconstituir ou modificar o alegado pela parte autora, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o dano efetivamente ocorreu.

Conforme bem explicitado pela sentença guerreada, no presente caso, narra a autora que verificou a existência de compra em seu cartão, rubrica “ Azul Companhia”, que desconhece. Desta feita, a autora alega um fato negativo, qual seja não reconhece a transação, não podendo ser imputado a mesma prova de fato negativo, cabendo ao banco comprovar que as transações de fato foram realizadas pela autora, o que não ocorreu.

Aqui não se discute a responsabilidade do réu pela fraude de terceiros ao realizar despesas indevidas, mas sim, a adequação e segurança dos serviços bancários prestados, especificamente o de realização de transações por meio de cartão.

Resta evidenciado a falha na prestação do serviço por parte do ré/recorrente, consubstanciada no dever de indenizar a autora pelos danos sofridos, uma vez que não se cercou de meios que visam dar segurança na prestação de seus serviços.

Destaca-se que o argumento levantado pelo banco de que o cartão tem chip e a senha é pessoal não são suficientes para afastar sua responsabilidade, pois, criminosos têm se valido de outros meios fraudulentos para a clonagem de cartão de crédito.

Neste sentido, cumpre destacar os seguintes julgados, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Consumidor vítima de clonagem do cartão de crédito. Sentença de parcial procedência. Apelo de do réu e recurso adesivo do autor. Cinge-se a controvérsia sobre a eventual existência de falha na prestação do serviço pelo réu a ensejar reparação por danos morais em razão de cobrança de faturas de cartões de crédito por compras contestadas porque não realizadas pelo titular.
Relação jurídica de consumo. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Verbete sumular 479, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. O contexto probatório demonstra que as compras não reconhecidas foram contestadas pelo autor. A fraude de clonagem do cartão de crédito da qual o autor foi vítima era de conhecimento do réu, que ainda assim não estornou e retirou da sua conta os valores contestados. Argumento do réu de que o cartão tem chip e a senha é pessoal que deve ser rechaçado, pois, há outros meios de fraude praticados por criminosos. O réu deve devolver ao autor o valor dos gastos realizados pelos fraudadores que foram indevidamente debitados do seu cartão de crédito, a título de dano material.
Dano moral configurado. Valor da indenização pelos danos morais fixado em r$4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merendo a alteração pretendida pelas partes. Inteligência do Enunciado nº 343 deste tribunal. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJRJ; APL 0128476-53.2020.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 13/08/2021; Pág. 339). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITOS NÃO RECONHECIDOS PELA CONSUMIDORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, II DO CPC. TECNOLOGIA DE CHIP QUE NÃO ESTÁ IMUNE À CLONAGEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA Nº 479 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM O DANO CAUSADO. CINCO MIL REAIS. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO, TODAVIA, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar. O banco demandado interpôs a presente apelação, preliminarmente apontando para a ocorrência de cerceamento de defesa, eis que o juízo singular não deferiu a produção de prova oral. 2. É cediço que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o juízo pode valorar as provas que se mostrem úteis ao seu convencimento e indeferir as diligências inúteis e meramente protelatórias não caracterizando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ao se verificar sua possibilidade com base nos documentos constante nos autos. 3. Dito isso, no que se refere ao presente caso, em se tratando de prova meramente documental, ainda verificando que a lide em destrame permite o julgamento antecipado, entendo que não ocorreu violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. O banco recorrente sustenta que as operações efetuadas são legítimas, com o uso do cartão com chip e da senha secreta pessoal, de modo que competia a parte apelada o dever de guarda e proteção do seu cartão. Esclarece que a instituição financeira investe em recursos para tornar as transações cada vez mais seguras aos clientes, e que, apesar de todos os mecanismos de controle e segurança, parte fundamental do serviço depende exclusivamente do cliente, prezando pelo seu cartão. 5. Destaco que, consoante entendimento consolidado no STJ, o Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos firmados pelas instituições financeiras - incidência da Súmula nº 297/STJ pelo que é cabível a inversão do ônus probatório.
Cabia ao banco comprovar que os débitos relativos ao cartão de crédito da parte autora, por ela não reconhecidos e prontamente rechaçados, foram: A) ou por ela realizados, b) ou realizados por sua culpa exclusiva, c) ou por culpa de terceiro. 6. O banco demandado não provou nenhum dos mencionados fatos, tendo se limitado apenas em afirmar que eles foram realizados por meio da utilização do cartão magnético e da senha, de uso e responsabilidade exclusivos do autor e inviolabilidade dos sistemas, que se sabe não ser absoluta. 7.

É certo que não se pode desconsiderar, porém, a eventualidade da clonagem destes ou, ainda, a possibilidade do sistema eletrônico do banco ter sido destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, fatos estes de sua única e exclusiva responsabilidade, em face do risco que envolve o desenvolvimento de sua atividade.
8. Ademais, ao melhor destrame da questão, deve-se levar em consideração o "perfil de consumo" da parte promovente, que restringia seus gastos mensais no referido cartão de crédito abaixo do valor de R$ 1.000,00. Desse modo, é nítida a discrepância entre a fatura com vencimento em 20/09/2016 e o histórico de utilização do cartão de crédito. 9. In casu, a parte autora teve seu nome incluído em cadastro de restrição ao crédito por dívidas não realizadas por ele, o que enseja o recebimento de indenização a título de danos morais. 10. Levando em consideração as condições econômicas e sociais da promovente e do promovido, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes do STJ e deste tribunal de justiça, considero razoável e idôneo que o quantum seja mantido no importe de R$ 5.000,00.11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido, mas não acolhido. Sentença mantida incólume. (TJCE; AC 0174168-77.2016.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato; Julg. 26/05/2021; DJCE 02/06/2021; Pág. 118) (Grifo nosso).

Note-se que o presente caso retrata hipótese de risco inerente à atividade bancária na relação consumerista, não havendo culpa do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC).

Sobre a temática, há súmula 479 do STJ que versa no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo a quo e entendo pela restituição do valor à autora, conforme determinado em sentença. Da mesma forma, entendo caracterizado o dano moral, visto que a falta de segurança e cuidado do recorrente para com os seus clientes não pode ser comparado a um mero aborrecimento cotidiano.

E quanto ao dano moral nos termos da condenação do juízo singular verifico que o valor arbitrado (R$ 2.900,00) se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Ré, bem como com a extensão dos danos experimentados pela autora e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as requeridas a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)